Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE CONSIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO DE REFINANCIAMENTO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. INCIDÊNCIA APENAS EM EMPRÉSTIMOS CONSGINADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES CONTRATUAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA À SUBSISTÊNCIA E VIOLAÇÃO À DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADO. APELAÇÕES PROVIDAS.

1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, sendo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.

2. A Lei no 10.820/2003 e no Decreto no 8.690/2016 tratam da consignação em folha de pagamento para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e para os servidores públicos federais, respectivamente, bem como o Decreto Distrital no 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos seus servidores e militares.

3. Os empréstimos de refinanciamento e cartão de crédito com margem consignável não seguem a legislação referida, prevalecendo a livre disposição das partes contratuais. Precedentes.

4. Após o cancelamento da Súmula 603 do STJ, o limite de 30% (trinta por cento) somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando a subsistência do devedor.

5. No presente caso, nota-se que os empréstimos bancários realizados não malferem a dignidade do consumidor, na medida em que, após os descontos dos mútuos, mantém-se renda líquida superior a três mil reais.

6. Nesse contexto, não há que se falar em extensão da limitação de 30% da remuneração bruta do consumidor, mormente quando não se verifica situação de superendividamento, tampouco afronta à sua subsistência e mínimo existencial.

7. Recursos providos.